Tribunal: TJMT
Processo: 1025899-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS. ART. 466, § 2º, DO CPC. RESTRIÇÃO INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025899-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (AGRAVANTE), LAUDEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 000.750.611-20 (ADVOGADO), ROSANI LOURENCO PONCIO - CPF: 012.654.841-20 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS. ART. 466, § 2º, DO CPC. RESTRIÇÃO INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, em ação previdenciária de concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, que determinou a realização de perícia médica liminarmente, postergou a análise da tutela antecipada até a juntada do laudo, condicionou a participação de assistentes técnicos à anuência do periciando e não apreciou pedido de inclusão do Município no polo passivo.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na determinação de produção de prova pericial antes da contestação; (
ii
) estabelecer se a restrição à participação de assistentes técnicos na perícia, condicionada à anuência do periciando, viola o artigo 466, § 2º, do CPC; e (
iii
) definir se é possível apreciar, em sede recursal, o pedido de inclusão do Município no polo passivo da demanda.

III. R
azões de decidir

3. A determinação de realização de perícia médica antes da contestação, com intimação da parte requerida para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, não configura cerceamento de defesa, estando de acordo com o artigo 465, § 1º, do CPC e a Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ.

4. O artigo 466, § 2º, do CPC assegura às partes o direito de participação de assistentes técnicos nas diligências periciais, não podendo tal prerrogativa ser condicionada à anuência do periciando, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O exame da necessidade de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, de modo que sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para assegurar a participação dos assistentes técnicos na perícia médica, nos termos do artigo 466, § 2º, do CPC, mantidos os demais aspectos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A determinação de realização de perícia médica antes da contestação não configura cerceamento de defesa quando garantida às partes a indicação de quesitos e de assistentes técnicos. 2. A participação de assistentes técnicos nas diligências periciais constitui direito processual das partes, não podendo ser condicionada à anuência do periciando. 3. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 466, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1028590-50.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação de Concessão de
Auxílio Doença
com conversão em Aposentadoria por Invalidez com Tutela de Urgência n. 1004322-54.2025.8.11.0045.

A demanda originária versa sobre pedido de concessão de benefício previdenciário em face do
agravante
, alegando a requerente incapacidade laboral decorrente de patologias que a impossibilitariam para o exercício de suas atividades profissionais. A parte autora formulou emenda à inicial requerendo a inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda.

A decisão agravada determinou a realização de perícia médica liminarmente, postergou a análise da tutela antecipada até a conclusão da perícia, estabeleceu que a citação para contestação ocorreria somente após a juntada do laudo pericial e condicionou o acompanhamento da perícia pelos assistentes técnicos à expressa anuência do periciando.

Nas razões recursais, o agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa pela produção de prova pericial sem oitiva prévia das partes, violação ao artigo 466,
§
2º do Código de Processo Civil pela restrição indevida à participação de assistentes técnicos na perícia médica, e necessidade de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário, tendo em vista a distribuição de competências estabelecida pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso
(Id 304829867)
.

O agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo, alegando que havia omissão quanto ao pedido de reabertura de prazo para indicar assistente técnico. O recurso foi acolhido e o pra
zo foi reaberto, passando a ser contado, em dobro, a partir da ciência da decisão
(Id 310522861)
.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão nos autos (Id 311559852)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
não intervenção devido
à

ausência de
interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
nclusão do Município no polo passivo

Quanto ao pedido de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda, constata-se que tal questão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, conforme se depreende da decisão agravada. O magistrado singular limitou-se a receber a inicial e determinar a produção de prova pericial, sem manifestação sobre o requerimento de emenda à inicial formulado pela parte autora.

O conhecimento da matéria por este Tribunal implicaria supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente. A análise da necessidade de litisconsórcio deve ser precedida da manifestação do Juízo de origem, competindo ao juiz da causa avaliar a presença dos requisitos legais pertinentes.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado pela concessionária de energia elétrica, visando à suspensão de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, mediante apresentação de seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o oferecimento de seguro-garantia judicial é suficiente para suspender o curso da Execução Fiscal; e (
ii
) saber se a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.156.668/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos, afirma que o seguro-garantia serve como meio de garantir o débito exequendo, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

4. O oferecimento de caução, ainda que em valor integral, não se equipara ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade, sendo apenas apto à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e à oposição de embargos à execução.

5. A análise, em sede recursal, de matérias ainda não submetidas à apreciação do juízo de origem configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e contrária ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O seguro-garantia judicial, ainda que em valor integral, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.
2. É vedado ao Tribunal apreciar matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
"

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.11.2010; TJRS, AI nº 70080076789, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2019; TJMT, AI nº 1003336-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2022.

(TJMT, AI n. 1028590-50.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025)

A
legação de cerceamento de defesa

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pela determinação de produção de prova pericial sem oitiva prévia da parte requerida, não se vislumbra a irregularidade apontada.

A decisão agravada
(Id 304305357)
expressamente determinou a intimação da parte requerida para, no prazo de
15
dias contado em dobro, indicar quesitos e assistente técnico, facultando ainda a arguição de impedimento ou suspeição do perito. O procedimento adotado pelo Juízo de origem encontra respaldo na Recomendação Conjunta n. 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que visa à economia processual e ao aproveitamento da prova técnica.

Ademais, conforme consignado no item 6 da decisão:
"INTIME-SE a parte requerida, para que, vide art. 465 § 1° do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias contado em dobro, indique quesitos e/ou assistente técnico.".

A produção antecipada de prova pericial não implica violação ao contraditório, uma vez assegurada a participação das partes na formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

R
estrição à participação de assistentes técnicos

Diversamente, no que concerne à restrição imposta à participação de assistentes técnicos, assiste razão ao agravante.

O artigo 466,
§
2º, do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de
5
dias.

A norma processual não condiciona o exercício deste direito à anuência do periciando, constituindo a participação do assistente técnico prerrogativa das partes para fiscalização do ato pericial e garantia da paridade de armas no processo.

A decisão agravada, ao exigir expressa anuência do periciando para o acompanhamento da perícia pelos assistentes técnicos, criou restrição não prevista em lei, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, tratando-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e eventual aposentadoria por invalidez, o interesse público na correta apuração da capacidade laborativa do requerente prevalece sobre alegações genéricas de preservação da intimidade, especialmente quando não demonstrada situação específica que justifique a restrição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada exclusivamente no ponto concernente à participação de assistentes técnicos na perícia médica, devendo ser assegurado o direito previsto no artigo 466,
§
2º, do Código de Processo Civil, com prévia comunicação aos assistentes, comprovada nos autos, com antecedência mínima de
5
dias.
Imperioso ressaltar que o prazo para a parte proceder com a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos foi reaberto e passou a ser contado a partir da
ciência da decisão de Id 310522861.

Mantenho os demais aspectos da decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025